Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726760-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE APARECIDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVADA DE FORMA GENÉRICA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INCIDENCIA NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto probatório formado - submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, demonstra, de forma segura, que os réus, de forma livre, dirigiram-se a esta unidade da federação, com a finalidade de adquirir e transportar drogas para o seu estado de origem (Minas Gerais). 1.1. Apesar da negativa de autoria do corréu, os elementos probatórios dos autos - incluindo aqui os interrogatórios dos demais réus - deixa clara a sua participação do crime em coautoria, razão pela qual mostrou-se correta a procedência da ação penal em seu desfavor. 2. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo ?que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)?. 3. A jurisprudência desta Corte já manifestou-se no sentido de que ?argumento de que a utilização do crack gera uma ?legião de zumbis?, para fins de nota negativa do vetor consequências do crime, não é idôneo para justificar a exasperação da pena-base? (Acórdão 1679775, 07007136120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, PJe: 1/4/2023). 4. A jurisprudência desta Turma, ao proceder com a dosimetria da pena no âmbito da Lei de Drogas, vem evoluindo no sentido de considerar os critérios ?natureza? e ?quantidade da substância? previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006 como um vetor único. 4.1. Na situação posta, a natureza e a considerável quantidade de entorpecentes (1Kg) justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em razão a maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 5. Dois dos três réus são primários, possuem bons antecedentes não há notícia nos autos de que se dedicam a atividade criminosa ou mesmo componham organização criminosa, sendo-lhe deferido a causa de redução de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. 5.1. Sendo observado que as circunstâncias da natureza e da quantidade de drogas já foi considerada na primeira fase da dosimetria, mostra-se indevida a sua aplicação nesta terceira fase. Incidência do Tema 712 do STF. 6. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da análise desfavorável da quantidade e da natureza da substância apreendida na primeira fase da dosimetria (art. 44, III, do CP). 7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 59 do Código Penal, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, ao fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Tece considerações acerca da necessidade do redimensionamento de cumprimento da pena para o regime menos gravoso. Desaca que o fundamento utilizado para rejeitar a fixação do regime aberto é inidôneo. Pontua que o órgão julgador levou em conta o fato único e isolado da quantidade de droga apreendida, o que por si só, não tem o condão de obstaculizar a adoção do regime de cumprimento de pena menos rigoroso. Assim, pede seja mantido o acórdão combatido na parte que reconheceu a prática de tráfico de drogas privilegiado, a teor do artigo 33, § 4o, da LAD, contudo, seja modificado o regime de cumprimento da pena (semiaberto) para o regime aberto. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028